Tribunal: STF
Processo: RE 567455
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA 63/89. ART. 195, § 6º, DA CF/88. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI 7.787/89. PRECEDENTES. 


  




1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o período de noventa dias, disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal, não se conta da Medida Provisória nº 63/89, mas, sim, da publicação da Lei n° 7.787/89, tendo em vista que o inciso I do artigo 3º da Lei n° 7.787/89 não é fruto da conversão do disposto no artigo 5º, inciso I, da citada Medida Provisória n° 63/89. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.